Tribunal: STJ
Processo: 1035784-80.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2432276 - SP(2023/0284444-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA
PREDIAL
ADVOGADO
: RAFAELA FAGUNDES DE OLIVEIRA - SP438199
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MONTREAL PARK
ADVOGADO
: SILVIA STRACIERI JANCHEVIS PREISS - SP343590
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO TEOR DA SÚMULA No
182 DESTA CORTE SUPERIOR.
DO CPC.
ART. 932, INCISO III,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de impugnação
específica da Súmula no
é insuficiente a alegação genérica de se
7/STJ,
tratar de revaloração probatória ou de questão de direito, sendo necessário
que a parte realize o devido confronto do entendimento com as premissas
fáticas estabelecidas na origem, devendo explicitar, conforme a tese
recursal trazida no recurso especial, de que forma a análise da questão não
dependeria do reexame de provas.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3310c8af-306b-49d9-bb5c-aee1ae6edb64

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2432276 - SP(2023/0284444-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA
PREDIAL
ADVOGADO
: RAFAELA FAGUNDES DE OLIVEIRA - SP438199
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MONTREAL PARK
ADVOGADO
: SILVIA STRACIERI JANCHEVIS PREISS - SP343590
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO TEOR DA SÚMULA No
182 DESTA CORTE SUPERIOR.
DO CPC.
ART. 932, INCISO III,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de impugnação
específica da Súmula no
é insuficiente a alegação genérica de se
7/STJ,
tratar de revaloração probatória ou de questão de direito, sendo necessário
que a parte realize o devido confronto do entendimento com as premissas
fáticas estabelecidas na origem, devendo explicitar, conforme a tese
recursal trazida no recurso especial, de que forma a análise da questão não
dependeria do reexame de provas.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AUXILIADORA PREDIAL LTDA. contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
, assim ementado:
Estado de São Paulo

"PROCESSUAL CIVIL. Ao contrário do sistema anterior, o ato jurisdicional
que resolve positivamente a primeira fase da ação de exigir contas, agora,
tem natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, pois não coloca fim
ao processo; logo, o recurso que a desafia é o agravo de instrumento.
Orientação desta Corte e do STJ, que, ainda, neste tema, tem reconhecido a
existência de dúvida objetiva apta a autorizar a fungibilidade recursal.
Premissa de raciocínio. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Ré que
possui o dever jurídico de prestar contas do que se passou no período da
sua gerência. Cláusula contratual expressa nesse sentido. Mera entrega das
pastas de documentos, hipótese restrita às prestações de contas mensais,
que não supre o encargo. Autor a apontar inconsistências que devem ser
dirimidas na segunda fase do procedimento. Referência genérica à
pandemia, que não isenta a ré. Aviso prévio que permitia a programação da
apelante. Causalidade determinante da propositura evidenciada. Recurso
desprovido." (e-STJ fl. 223).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
234/236
Documento eletrônico VDA54445318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:53
Código de Controle do Documento: 0ebf32fc-ceda-4d2c-8ed0-41dbcc713719

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), interposto com
238/248
fundamento no
"a", da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
alega violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigos 1.022 e 489 do CPC – sob as premissas de que o Tribunal de
origem incorreu em omissão ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela
recorrente sem enfrentar questões essenciais à análise do caso;
(ii)
§ 4o, do CPC – argumenta, para tanto, que deve ser reduzida a
art. 90,
verba de honorários advocatícios fixados na sentença pela metade, uma vez que o
pleito apresentado restou integralmente atendido pela parte recorrente.
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ fl. 252).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
253/255
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O
III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
art. 932,
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
.
recorrida"
Nesta ordem de ideias, cumpre destacar que a impugnação da decisão que
inadmite o recurso especial deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco em
seu teor. Esse é, inclusive, o entendimento pacífico desta Corte Superior, assente no
sentido de que é ônus do agravante atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando
para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso
anterior.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Nesta linha:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. SÚMULA 168 E
AGRAVO
182/STJ.
DESPROVIDO.1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos
e
(Relator
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
para acórdão o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria,
30/11/2018)
firmou orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o
art. 1.042
art. 544
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem. 2. É inviável o agravo interno
que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada (
. 3. Agravo regimental a que se nega
Súmula 182/STJ)
provimento." (AgRg nos EDcl nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.291.059/SP,
Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe de
23/4/2024,
3/5/2024)

No caso vertente, em razões de agravo em recurso especial, a parte
recorrente não rebateu, de maneira específica, o fundamento referente à aplicação da
Documento eletrônico VDA54445318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:53
Código de Controle do Documento: 0ebf32fc-ceda-4d2c-8ed0-41dbcc713719

Súmulas no
notadamente o seguinte trecho da decisão que inadmitiu o
7/STJ,
recurso especial (e-STJ fl. 254):

“Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma
Julgadora o fez diante das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7
do E. Superior Tribunal de Justiça”.

Convém ressaltar que, no tocante à Súmulas no
não basta a parte
7/STJ,
sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não se mostra
CPC/73
viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os
requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
),
art. 932,
CPC/73
não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF). 3. Não basta para considerar
'especificamente impugnados' os fundamentos da decisão recorrida a mera
transcrição de súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos
fatos tal como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em
face do exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída
não espelha o melhor direito ao caso. 4. Agravo interno não provido" (AgInt
no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
AREsp 1.925.017/SC,
julgado em
DJe de
5/9/2022,
8/9/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. 1.
ART. 1.021,
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC
art. 932,
de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
art. 253,
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado. 2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de
incidência dos óbices das Súmulas n.
e n.
não basta apenas
5/STJ
7/STJ
deduzir alegação genérica de inaplicabilidade dos referidos óbices ou que a
tese defensiva não demanda reexame de provas ou nova interpretação de
cláusulas contratuais. Para tanto, o recorrente deve desenvolver
argumentação que demonstre como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-
probatório ou de cláusulas contratuais, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não
se desobrigou. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido, com aplicação
de multa" (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 2.092.341/MS,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/6/2022,
28/6/2022)

Documento eletrônico VDA54445318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:53
Código de Controle do Documento: 0ebf32fc-ceda-4d2c-8ed0-41dbcc713719

Desta feita, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, que inadmitiu o recurso especial, atrai a incidência da Súmula
no 182 do STJ, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da
porquanto não impugnados
Súmula n. 182/STJ,
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
recorrente impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial para viabilizar o seu conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, para fins de impugnação específica da
é insuficiente a alegação genérica de se tratar de
Súmula n. 7/STJ,
revaloração probatória ou de questão de direito, sendo necessário que a
parte realize o devido confronto do entendimento com as premissas fáticas
estabelecidas na origem, devendo explicitar, conforme a tese recursal trazida
no recurso especial, de que forma a análise da questão não dependeria do
reexame de provas. 4. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, que inadmitiu o recurso especial, atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, o que impede o conhecimento do agravo
em recurso especial, tal como decidido na decisão agravada. IV. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO" (AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.683.535/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CPC/2015.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar
SÚMULA N. 182/STJ.
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ. 2. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação
art. 932,
específica dos fundamentos da decisão agravada. (...) Agravo regimental não
conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado e
imediata baixa dos autos." (AgRg nos
relator
EAREsp 1.870.554/SP,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
14/3/2023)

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem os fixou em
art. 85,
seu patamar máximo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:53
Código de Controle do Documento: 0ebf32fc-ceda-4d2c-8ed0-41dbcc713719

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.432.276 / SP
Número Registro: 2023/0284444-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10357848020218260100 1035784802021826010050000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL
ADVOGADO : RAFAELA FAGUNDES DE OLIVEIRA - SP438199
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MONTREAL PARK
ADVOGADO : SILVIA STRACIERI JANCHEVIS PREISS - SP343590
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55294846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: 69d0052a-d20f-4365-9aca-8678e485a59d

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: 69d0052a-d20f-4365-9aca-8678e485a59d